Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700895-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO VINICIUS CARDOSO DE ARRUDA AGRAVADO: FABIANA SILVA DAMACENO DE ARRUDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Família. Em consulta ao PJe, observa-se que o agravante distribuiu agravo idêntico (0717647-58.2024.8.07.0000) às Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça, órgão competente para a analisar o recurso. Assim, cancele-se a distribuição deste agravo de instrumento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA